Tribunal: TJSP
Processo: 1017494-22.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão magnético – Utilização indevida – Uso negado pelo correntista – Ônus da prova do Banco – Exegese do artigo 14, § 3o, do Código do Consumidor – Operações realizadas em fraude – Dano moral configurado – Valor indenizatório mantido – Multa afastada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017494-22.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado EDMILSON PETRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017494-22.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.722 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1017494-22.2018 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Itaú Unibanco S/A.
Apelado: Edmilson Petrelli.
Juiz: Jomar Juarez Amorim.
Voto 23.722
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Cartão magnético Utilização indevida
Uso negado pelo correntista Ônus da prova do
Banco Exegese do artigo 14, § 3o, do Código do
Consumidor Operações realizadas em fraude
Dano moral configurado
Valor indenizatório
mantido Multa afastada Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 970/974, de relatório adotado, julgou
procedente ação declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por
danos morais (fixados em R$5.000,00), movida pelo apelado à apelante, além
de confirmar exigibilidade de multa por descumprimento de preceito
(R$5.000,00) honorários advocatícios arbitrados em 12,5% do valor da
condenação.

Diz-se que as operações foram efetuadas com o uso do cartão,
que contém chip de segurança, com senha pessoal e intransferível. Referido
sistema é considerado inviolável. O apelado admite que o cartão não foi
furtado ou extraviado, de forma que as transações foram por ele realizadas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017494-22.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.722 - (fr)
3
por alguém que autorizou. Os saques/compras que foram impugnados
possuem valores variáveis e não são de molde a se afastar do perfil normal do
cliente. Conforme extratos (fls. 232/267), a parte sempre realizou operações
em valores semelhantes e até mesmo em quantias mais altas. Há, também,
notícia da contratação de empréstimo em ocasião anterior, que não foi
impugnado, em quantia superior aquela discutida. O laudo de fls. 553/905
afirmou que não há clonagem do cartão e que todas as transações foram feitas
com a apresentação do aludido cartão original e senha secreta. Não há defeito
na prestação dos serviços e não há dano moral a reparar. A multa deve ser
afastada ou, no mínimo, reduzida a patamares mais coerentes, porque
desproporcional ao conteúdo econômico em causa no caso, a penalidade se
mostrou idêntica ao valor da condenação por danos morais (fls. 978/988).
Veio resposta (fls. 994/1.007).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. O apelado, correntista da
instituição ré, impugnou determinadas compras lançadas em sua conta
corrente e cartão de crédito (vide quadro demonstrativo de fls. 02/03,
realizadas entre os dias 22 e 25 de setembro de 2018). Nega tenha realizado
as transações e o Banco, de seu lado, alega feitas com uso de seu cartão e
senha com o que, deve responder pelos débitos.
A lide resolve-se pela aplicação do artigo 14 do Código do
Consumidor. Com isso, não tendo o Banco comprovado que a
responsabilidade é do correntista, devem ser acolhidos os pedidos até
porque, a relação é de consumo (súmula 297 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017494-22.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.722 - (fr)
4
Nessas condições, o Banco haveria de provar como alegou
responsabilidade exclusiva do correntista, já que afirmou que apenas com o
uso do cartão e senha alfa-numérica é que as operações poderiam ser feitas.

Mas a prova não foi produzida, a prevalecer a regra do artigo 14,
caput, da Lei 8.078/90. São de conhecimento público notícias sobre
implementação, pelos bancos, de moderna tecnologia para combate de
pessoas especializadas em fraudes eletrônicas, situação que vem a confirmar a
existência de insegurança nessas transações.
Mas, repita-se, a prova não socorre os argumentos da instituição
financeira. As transações realizadas com o uso do cartão, são alcançadas pela
definição agora adotada uma vez resultado de fraude.
Diante do quadro verificado, evidente que a dívida não pode ser
exigida do autor. É verdade que o exame das demais despesas constantes das
faturas de fls. 232/267 indica que o perfil do apelado é de gastos compatíveis
com sua renda (afinal, o autor se qualifica como microempresário fl. 01).
Mas, é forçoso convir que as operações impugnadas extrapolaram, em muito,
o piso dos gastos do autor basta ver que a fatura do cartão de crédito do mês
posterior às aludidas operações (outubro de 2018), apontava dívida de mais
de vinte mil reais (fl. 317) as faturas anteriores mostram que o autor não
despendia valores tão elevados (v. fls. 343/418). Forçoso convir que exame
dessas últimas faturas indica que havia um limite de gastos por parte do
apelado, e a situação haveria de chamar a atenção da operadora do cartão
mas disso não se tem notícia.
Porém, há mais. Há prova de que algumas das agências nas quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017494-22.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.722 - (fr)
5
as operações foram realizadas não existem no sistema do Banco (v. fls. 26,
34/35 e 54/57), notadamente agência no 9629 e terminal no 5086 isso sequer
foi objeto de insurgência por parte da instituição financeira, a corroborar o
argumento de que não foi o autor a realizar a movimentação questionada.
Opera no mesmo sentido de manter as conclusões da sentença o
fato, igualmente não impugnado, de que o autor se apresentou como cliente
da instituição financeira desde o ano de 1992, conforme a inicial afirmou (fl.
02, primeiro parágrafo), com o que há inegável verossimilhança em seus
argumentos.
Corretas as demais ponderações da sentença. Anotou-se, a fl.
972, que “... no aspecto da identificação e prevenção de fraude, o laudo
evidencia ineficiência do “sistema de análise de despesas”, porquanto “não
foi efetivo em bloquear novas transações”, cuja sequência indicava “ação
com objetivo de consumir rapidamente todo o limite disponível do cartão, nas
funções débito e crédito, no menor intervalo de tempo possível, o que pode
ser associado ao comportamento de um fraudador” (fls. 609)”.
E, igualmente: “... o réu não infirmou precisamente a alegação
de que costumava enviar mensagens de texto e, no que diz respeito às
operações em causa, deixou de fazê-lo sem explicação” (cf. fl. 972)
No caso, incide a súmula 479 do STJ o Banco responde por
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito das operações financeiras. Houvesse maior rigor no
exame da situação, como acima anotado, certamente as despesas não seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017494-22.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.722 - (fr)
6
aprovadas, ou, no mínimo, os valores seriam menores. De rigor, portanto,
declarar a inexigibilidade da dívida daí oriunda, como o fez a sentença.
Quanto ao dano moral, este é o denominado in re ipsa. Além
disso, as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC) apontam para situação de
angústia, sofrimento, ansiedade e revolta por parte do apelado tudo a povoar
o espírito daquele que se viu na situação apontada.

Devido o dano, resta se lho arbitre. Para fixação da indenização,
na espécie, à falta de critério legal objetivo, de se levar em consideração a
condição econômica das partes e as consequências do ato dentre outras
coisas.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente
elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque
tem finalidade compensatória.
Em suma, o quantum a ser pago deve ser apto a compensar,
suficientemente, o dano e a desestimular reincidência, não
devendo, em situação alguma, gerar enriquecimento, o que feriria os
princípios que regem a matéria (razoabilidade e proporcionalidade). Nesse
contexto, circunstancialmente, adstrito àquilo que vem entendendo o STJ e
esta Câmara, mantém-se o valor de sentença; com o que, não se há excogitar
redução do montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017494-22.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.722 - (fr)
7
Por fim, quanto ao valor da multa, forçoso convir que esta não se
mostra devida. Nada obstante o que constou de fls. 89 e 452, o fato é que a
instituição financeira comprovou devolução de valores na conta corrente do
autor (v. fl. 532). É fato que, por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento consubstanciado no acórdão de fls. 545/548, a multa foi
entendida adequada. Porém, de se convir que, especificamente quanto ao
episódio narrado na petição de fls. 426/429, além de se cuidar de quantia de
pequeno valor (R$160,85), sem maior repercussão na movimentação
financeira do apelado, repita-se que o Banco comprovou devolução de
valores, pouco tempo depois (fls. 532). De uma forma ou de outra, houve
regular cumprimento da deliberação judicial, sem possibilidade de que se
conclua por ocorrência de prejuízo para o recorrido, de maneira que é
hipótese de afastar a cobrança da penalidade aludida.
De resto, a sentença é mantida como proferida (art. 252,
Regimento Interno). E a ré continua a responder pelos encargos da
sucumbência, tal qual disciplinado na decisão.
Por força do que ora se decide, não incide o disposto no art. 85, §
11, do CPC, não se falando em majoração da verba honorária.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso